Tribunal: CARF
Processo: 10480.726631/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726631/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.033 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. INSTRUMENTO DE OUTORGA DE
PODERES E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
A Procuração Eletrônica, nos termos da legislação de regência, outorga
poderes para representação processual, hipótese em que o procurador poderá
peticionar, impugnar, desistir, juntar documentos e praticar demais atos
necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo digital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar nula a decisão de piso, devendo os
autos retornarem àquela instância para que conheça da impugnação e sobre ela se manifeste em
novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 01-36.247, da 1a Turma da
DRJ/BEL, que não conheceu da Impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o Auto de
Infração (fl.2/7), lavrado em 07/08/2018, em decorrência da insuficiência de recolhimentos dos
impostos retidos na fonte (IRRF) informados em DIRF. O detalhamento da fiscalização consta
do Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fl.14/20).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726631/2018-98
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.033 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726631/2018-98

Segue o relatório:
Tendo tomado ciência do lançamento em 08/08/2018 (fl.357/359), o
contribuinte apresentou impugnação em 05/09/2018 (fl.365/375) via procuradores
(fl.407/425).
O processo foi baixado em diligência via Despacho DRJ/BEL no 17 de
30/11/2018 (fl.431/432) a fim de que fosse saneado vício de representação eis que a
procuração juntada aos autos (fl.407) confere amplos poderes para o foro em geral,
com a cláusula adjudicia, inexistindo poderes para representação perante a
Administração Pública.
O contribuinte foi intimado pela unidade de origem conforme Intimação
196/2018 AG (fl.433). A ciência ocorreu em 21/12/2018 nos termos do documento de
fl.435.
Através do despacho de encaminhamento (fl.439), foi informado que o
contribuinte não atendeu a Intimação de fl.433.
A DRJ decidiu não conhecer da Impugnação posto que a procuração, anexada aos
autos, confere poderes aos procuradores para representar o contribuinte no foro em geral com a
cláusula "ad judicia", não extensível perante a Administração Pública.
Decidiu baixar o processo em diligência:
Com o objetivo de sanear o vício de representação, o processo foi baixado em
diligência via Despacho de fl.431/432, do qual o contribuinte tomou ciência em
21/12/2018. Por intermédio do despacho de encaminhamento de fl.439, a unidade de
origem revela que a intimação não foi atendida.
...
Além disso, conforme Contrato Social (fl.409/425), mais especificamente à
fl.421 (Cláusula 9a), temos:

Nota-se, dessa maneira, que a procuração apresentada não confere poderes de
representação junto à Administração Pública.
Destarte, existindo vício de representação e diante da ausência de ação do
contribuinte para saneá-lo, é certo que a impugnação deve ser considerada como "Não
Conhecida".
A recorrente foi cientificada em 14/03/2019 (fl.452) e apresentou o seu recurso
voluntário em 15/04/2019 (fl.454).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente argumenta:
Conforme o r. acórdão no 01-36.247, a 1a Turma da DRJ decidiu que a
Impugnação apresentada pela Recorrente não seria admissível por vício na sua
representação processual junto à Receita Federal do Brasil, eis que dentre os
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.033 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726631/2018-98

documentos juntados em anexo à Impugnação constava uma procuração digitalizada,
que apenas conferia poderes da cláusula ad judicia.
Ocorre que tal aparente equívoco decorreu de um mero excesso de cautela, pois,
na verdade, a Recorrente, a fim de viabilizar sua representação no processo pelo
advogado Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti, acertadamente outorgou-lhe procuração
eletrônica, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.751, de 16.10.2017, já que se
trata de processo digital.
A esse respeito, veja-se a tela extraída do sítio da RFB, demonstrando a outorga
e a plena vigência da procuração eletrônica, já que outorgada em 02.08.2018, quando
do protocolo da Impugnação, ocorrido em 06.09.2018 (Doc. 01):

Assim sendo, existem dois documentos de procuração nos autos: um físico
digitalizado e outro eletrônico. Não obstante, a Autoridade Julgadora resolveu
considerar o digitalizado, ao invés do eletrônico, que, inclusive, é específico da
Receita Federal!
Ante essa realidade, a Impugnação, tempestiva e regularmente apresentada,
mereceria ser conhecida, posto ter sido protocolizada por representante processual
legalmente constituído nos moldes caput do art. 3o da IN RFB no 1.751/2017.
E, a fim de que inexistam dúvidas quanto à regularidade da representação, a
Recorrente acosta a presente instrumento de mandato físico, datado de 12.09.2018,
cuja finalidade é, também, conferir os poderes da cláusula ad judicia et extra ao
mencionado patrono, para representá-la perante Órgãos ou Entidade Federais,
Estaduais e Municipais em geral (Doc. 02); demonstrando, assim, que, além da
procuração eletrônica, ainda há uma física (digitalizada) que atesta a representação da
Recorrente por seu patrono.
...
3.1. Da Procuração Eletrônica. Instrução Normativa RFB no 1.751/2017.
Regularidade na Representação Processual
À luz da realidade narrada e comprovada acima, extrai-se que:
• A Impugnação foi elaborada e protocolizada no âmbito da RFB com subsídio
na procuração eletrônica conferida ao advogado Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti
pela Recorrente.
Tal procuração eletrônica outorga, como provado, todos os poderes necessários
à representação perante a Receita Federal do Brasil, já que assim consta do próprio
sistema e-CAC:
“Todos os serviços existentes e os que vierem a ser disponibilizados no sistema
de Procurações Eletrônicas do e-CAC (destinados ao tipo do Outorgante – PF ou PJ),
para todos os fins, inclusive confissão de débitos, durante o período de validade da
procuração”.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.033 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726631/2018-98

Ao assim prever (“Todos os serviços existentes e os que vierem a ser
disponibilizados no sistema de Procurações Eletrônicas do e-CAC”, “para todos os
fins”), a Recorrente se referiu ao disposto no art. 3o, caput e § 1o, da IN RFB no
1.751/2017, importando ainda expor as previsões contidas nos artigos 1o e 2o do
mesmo diploma normativo:
...
Noutras palavras, a procuração eletrônica que dá suporte à representação
existente neste processo confere ao citado advogado poderes para “peticionar,
impugnar, desistir, entre outros atos”, de modo que o Bel. Bruno Novaes Bezerra
Cavalcanti está regularmente constituído nos autos do processo em foco, podendo,
como fez, apresentar a Impugnação, por equívoco – data maxima venia -, não
conhecida.
E, de fato, de outra forma não poderia ser, pois a procuração eletrônica é a
adequada para os processos digitais, como o presente, em que o autuado tem
certificado digital e é representado por pessoa física igualmente possuidora de
certificado, haja vista o disposto no art. 2o, parágrafo único, inciso II, e art. 3o acima
transcritos:
...
Ademais, a procuração vigente, desde 02.08.2018 (antes do protocolo da
Impugnação), é válida desde o momento que é dada, tanto que sequer precisa ser
levada à Receita Federal do Brasil para validação, como prevê o art. 8o da já
mencionada Instrução Normativa:
“Art. 8o A procuração eletrônica é emitida por meio do e-CAC, não sendo
necessário que o outorgante e o outorgado compareçam a uma unidade de atendimento
da RFB para sua validação.”
Diante desse cenário legal, il. Julgador, é imperioso o reconhecimento da
regularidade na representação da Recorrente junto à Receita Federal do Brasil e, em
consequência, o conhecimento da Impugnação, sob pena de restar indevidamente
cerceado o direito de defesa da Recorrente.
Cita jurisprudência deste CARF, no mesmo sentido. Continua:
Tendo em vista o fato de a procuração eletrônica dada ao advogado em
referência comportar “Todos os serviços existentes e os que vierem a ser
disponibilizados no sistema de Procurações Eletrônicas do e-CAC”, “para todos os
fins”, pode-se afirmar que, no caso, a intimação destinada apenas à Recorrente para
que regularizasse a representação mediante a juntada de procuração com cláusula ad
judicia et extra igualmente devia ter sido destinada ao Bel. Bruno Novaes Bezerra
Cavalcanti; que em resposta apresentaria a procuração aqui acostada como Doc. 02,
para que continue inexistindo dúvidas acerca do fato de que ele representa
processualmente a Recorrente, no âmbito da Receita Federal do Brasil.
Por fim, requer:
Ante todo o exposto, requer-se que Vossas Senhorias se dignem a dar
provimento ao presente Recurso Voluntário, reformando o r. acórdão no 01-36.247, da
1a Turma da DRJ, para conhecer a Impugnação protocolizada em 06.09.2018 e,
consequentemente, apreciar e julgar o seu mérito, sob pena de, assim não fazendo,
cercear o direito à ampla defesa da Recorrente; a qual, nesta oportunidade, anexa
instrumento de mandato que demonstra sua representação pelo Bel. Bruno Novaes
Bezerra Cavalcanti perante a Receita Federal do Brasil, só por medida de cautela, eis
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.033 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726631/2018-98

que a procuração eletrônica vigente tem plena validade e eficácia para tal
representação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, sem maiores delongas, entendo assistir razão à recorrente, face ao
disposto na IN RFB 1.751/2017, em vigor na ocasião.
Dispõem os art. 2o e 3o, da referida IN:
Art. 2o A pessoa física ou jurídica, detentora ou não de certificado digital, poderá
outorgar poderes a pessoa física ou jurídica detentora de certificado digital, por meio de
procuração RFB ou de procuração eletrônica, para utilização, em ambiente virtual, de
serviços disponíveis na Lista de Serviços da RFB a que se refere o art. 1o, protegidos ou
não pelo sigilo fiscal, em nome do outorgante. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1917, de 20 de dezembro de 2019)
§ 1o Para fins do disposto no caput, considera-se: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1917, de 20 de dezembro de 2019)
I - Lista de Serviços, rol dos serviços constantes no sítio da RFB, disponível no
endereço http://rfb.gov.br, que inclui serviços gerenciados pela RFB e serviços
gerenciados por comitês dos quais a RFB participe; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1917, de 20 de dezembro de 2019)
II - procuração RFB, procuração emitida por meio do aplicativo disponível no endereço
eletrônico referido no inciso I, por outorgante que não detenha certificado digital; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1917, de 20 de dezembro de 2019)
III - procuração eletrônica, procuração emitida por meio do e-CAC, na situação em que
o outorgante e o outorgado possuem certificado digital.
Art. 3o O acesso ao serviço “Processos Digitais” do sistema Procurações, disponível no
endereço eletrônico informado no inciso I do § 1o do art. 2o, permite a outorga, além dos
poderes a que se refere o art. 2o, de poderes para representar o outorgante perante a RFB
no cumprimento de formalidades relacionadas a processos digitais, hipótese em que o
procurador poderá peticionar, impugnar, desistir, juntar documentos e praticar demais
atos necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo digital ou do dossiê
digital. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1917, de 20 de dezembro de
2019)
A norma é bastante clara a respeito da validade da procuração eletrônica.
Aparentemente, a autoridade administrativa não se ateve ao fato de existir a
procuração eletrônica, conforme sustentado pela Recorrente e comprovado nos autos.
Inúmeras são as decisões deste CARF nesta mesma linha, além da citada pela
recorrente, cito também o Acórdão no 1301-003.296:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.033 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726631/2018-98

PROCURAÇÃO
ELETRÔNICA.
VALIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA.
A Procuração Eletrônica conforme a regulamentação legal permite a outorga de
poderes para representar o outorgante perante a RFB no cumprimento de formalidades
relacionadas a processos digitais, podendo para tanto peticionar, impugnar, desistir,
entre outros atos, inclusive juntar documentos em processo digital ou em dossiê
digital. Considera-se comprovada outorga de poderes para impugnação o protocolo de
defesa por pessoa com procuração eletrônica outorgada pela impugnante.
Não conhecendo a DRJ da Impugnação apresentada, incorre em cerceamento do
direito de defesa da Impugnante, devendo ser anulada a decisão recorrida.
[...]
Portanto, o Contribuinte tem razão neste ponto, pois não havia qualquer vício de
representação, visto que a Impugnação foi assinada digitalmente por um dos
subscritores, que detinha Procuração Eletrônica para tanto. Em razão disso, os
argumentos da PRIME NET não foram sequer conhecidos pela decisão da DRJ, razão
pela qual entendo que ela está maculada por vicio de nulidade, com fundamento no
art. 59, II do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e lermos lavrados por pessoa incompetente:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Desse modo, voto por declarar a nulidade da decisão da DRJ, devendo os autos
retornarem àquela instância administrativa para o proferimento de nova decisão, dessa
vez conhecendo a Impugnação interposta pela[...].”
Consequentemente, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar
nula a decisão de piso, devendo os autos retornarem àquela instância para que conheça da
impugnação e sobre ela se manifeste em novo julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 506
DF CARF MF
Original